Tribunal: STF
Processo: Rcl 79516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020086-62.2014.5.04.0002), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Neste sentido, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido.



    A ora Reclamada havia interposto recurso extraordinário indicando a necessidade de determinação de suspensão do processo ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    [...]



    Quando da publicação do acórdão que jugou o Agravo Interno interposto, a ora Reclamada propôs da Reclamação Constitucional 58.432, na qual restou cassada a decisão, restando determinado o imediato sobrestamento do feito, através da decisão proferida pelo I. Ministro Alexandre de Moraes:



    [...]



    Conforme se verifica das decisões proferidas no feito, no presente caso, a Turma deixou de observar as implicações do julgamento deste Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mesmo após a decisão da Reclamação Constitucional nº. 58.432, na qual o I. Ministro Alexandre de Moraes já havia reconhecido a aderência entre as matérias e determinado o sobrestamento do feito, justamente em decorrência da possibilidade de que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda, o que, de fato, ocorrerá.



    [...]



    A rigor, considerando que o Autor percebeu o pagamento da RMNR, a superveniência do reconhecimento ao pagamento do adicional de periculosidade na reclamação trabalhista nº 0020086-62.2014.5.04.0002 ensejará o recebimento da RMNR a maior, haja vista que à época não fora considerado o referido adicional para o cálculo da RMNR.



    Nesta toada, diversamente do demonstrado pela Vibra Energia S.A., a 1ª Turma do TST entendeu que as matérias não possuem relação, indicando que não há debate algum acerca da base de cálculo do adicional de periculosidade, apesar da reiterada tentativa da ora Reclamante de demonstrar que a condenação ao pagamento de periculosidade “por fora” da RMNR representa afronta ao que foi decidido de forma vinculante (repercussão geral) pelo C. STF no RE 1251927.



    [...]



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, considerando o recente julgamento dado pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pelo Autor será parcialmente inexistente, bem como eventual liquidação correspondente ao adicional de periculosidade poderá acarretar em liquidação zerada. 



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. do adicional de periculosidade, sem observar as repercussões da parcelas deferida no cálculo do complemento da RMNR, sem determinar a compensação/dedução dos valores pagos à título de RMNR, a autoridade reclamada descumpriu o determinado Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0020086-62.2014.5.04.0002, e, por consequência, seja determinada a compensação/dedução dos valores pagos à título de RMNR com o adicional de periculosidade deferido na reclamatória trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou o afastamento da incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos (eDoc. 18):



    “Registre-se que a medida cautelar postulada na PET 7.755 foi apreciada em 26/6/2024, com trânsito em julgado certificado em 3/8/2024.



    Assim, retornam os autos a esta Corte Superior, para novo exame dos Embargos de Declaração, com observância dos balizamentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    A embargante argui omissão no julgado, afirmando que a Primeira Turma foi omissa no exame da preliminar de sobrestamento do feito, em razão da determinação exarada pela Suprema Corte, no que concernem aos processos em que se discute a base de cálculo para a apuração da RMNR. 



    [...]



    Cotejando o teor do acórdão recorrido com o pedido de esclarecimento, o que se observa é que a matéria “base de cálculo da complementação da RMNR” é estranha à presente lide, visto que, no caso, discutiu-se apenas o direito ao adicional de periculosidade em si, sendo certo, ademais, que não consta no Recurso de Revista patronal discussão acerca da base de cálculo da parcela deferida. 



    Assim, seja porque não há debate algum acerca da base de cálculo do adicional de periculosidade, razão pela qual a questão controvertida não guarda aderência à tese fixada no julgamento do Tema 13 da tabela de Recurso de Revista repetitivo -, seja porque a PET 7.755, formulada perante a Suprema Corte, a qual resultou na determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, foi apreciada em 26/6/2024, com trânsito em julgado certificado em 3/8/2024, não há falar-se em suspensão do feito ou em modificação do julgado. 



    Vê-se, assim, que não há omissão a ser sanada, razão pela qual nego provimento aos presentes Embargos de Declaração.”



    Conforme assentei ao apreciar a RCL 58.432/RS, que tinha por objeto decisão proferida na mesma ação trabalhista em questão (Processo 0020086-62.2014.5.04.0002), a matéria discutida nos autos originários envolve, dentre outras pretensões do ora beneficiário, pedido de “recebimento de adicional de periculosidade, com reflexos”, razão pela qual é alcançada pela controvérsia julgada no RE 1.251.927.



    Tanto é assim que, naquela oportunidade, o pedido formulado pela Vibra Energia S/A, ora Reclamante, foi julgado procedente para cassar o ato combatido e determinar a suspensão do Processo 0020086-62.2014.5.04.0002, até que houvesse o pronunciamento deste TRIBUNAL na PET 7.755.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada insiste em afastar a aplicação do entendimento firmado nos autos do RE 1.251.927, por suposta ausência de aderência ao argumento de que “a matéria ‘base de cálculo da complementação da RMNR’ é estranha à presente lide”, há clara ofensa ao decidido na RCL 58.432, bem como ao precedente vinculante desta SUPREMA CORTE, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0020086-62.2014.5.04.0002), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente